Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. VALOR DE INDENIZAÇÃO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o ora apelante a 23 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de indenização mínima à vítima, pela prática do crime incurso no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inc. II, por diversas vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação, se conduta do réu pode ser desclassificada para o delito do art. 232 do ECA e se o quantum de indenização mínima foi razoável.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e ratificada por outras provas, como no caso dos autos. 3.1. Pequenas contradições ou incoerências sobre circunstâncias periféricas do caso são insuficientes para descredibilizar as declarações da vítima. Precedentes.
4. Além de firme e coesa, a palavra da vítima foi corroborada pelos demais depoimentos judiciais.
5. No Tema n. 1.121, o STJ estabeleceu que “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”. 5.1. Havendo qualquer ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos de idade, a conduta deve ser enquadrada no delito de estupro de vulnerável.
6. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o quantum de indenização mínima.